Tribunal: TJSP
Processo: 2217320-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer Antecedente - Tutela antecipada concedida para determinar que a ré custeie o tratamento de que necessita a autora, com o medicamento Qarziba, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00, conforme prescrição médica - Inconformismo da ré – Alegação de ausência de urgência e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer Antecedente - Tutela antecipada concedida para determinar que a ré custeie o tratamento de que necessita a autora, com o medicamento Qarziba, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 20.000,00, conforme prescrição médica - Inconformismo da ré – Alegação de ausência de urgência e de cobertura contratual, pois não consta do rol de procedimentos da ANS, além de ser medicamento de caráter experimental – Descabimento – Inadmissível que o conveniado, doente, em razão de cláusula limitativa manifestamente abusiva ou alegação de não constar o tratamento no rol de procedimentos da ANS, seja impedido de receber tratamento adequado que vise a melhora de sua saúde - Recurso desprovido.